Tribunal: TJBA
Processo: 8061626-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061626-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
RENATO MÁRCIO ARAÚJO PASSOS DUARTE

AGRAVADA: MARIA ELENA TEIXEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE
BLOQUEIO NEUROLÍTICO PERIDURAL, INFILTRAÇÃO FORAMINAL OU FACETARIA OU ARTICULAR E RADIOSCOPIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CIRURGIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO 1º GRAU. JURIDICIDADE. COBERTURA DOS PLANOS DE SAÚDE, MESMO DE AUTOGESTÃO.
AMPLITUDE DA ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA E OBJETIVOS CONTRATUAIS. LAUDO MÉDICO INFORMANDO A NECESSIDADE E PREMÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS. DIREITO À VIDA E SAÚDE. PRESERVAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. CONFIGURAÇÃO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8061626-29.2024.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.